Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727026-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ E OUTRO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0704899-92.2023.8.07.0011, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel litigioso em favor dos autores, bem como nomeou a parte agravante como depositária fiel com relação aos bens móveis não retirados voluntariamente. Pugna a parte agravante, dentre outros pedidos, pela sua nomeação da agravante como depositária fiel dos bens dos agravados, na hipótese de inexistir vaga em depósito público. Contudo, em análise preliminar, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à matéria, pois o provimento jurisdicional foi exarado em favor da ora agravante. Consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024 15:14:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador